Tribunal: TCU
Processo: 039.714/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2117/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3244/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 60 a 63). 1. Processo TC- Processo 039.714/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26) 1.2. Órgão: Governo do Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir a responsabilidade do Governo do Estado de Roraima nesta tomada de contas especial, não se lhe imputando débito, uma vez que o débito decorrente do desvio de finalidade foi recolhido em favor do ente repassador; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 60, aos responsáveis.